Tribunal: TJBA
Processo: 8064491-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064491-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE DOMINGOS SANTANA DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
MAURINO NASCIMENTO SILVA, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS, JOSE CAMPELLO TORRES NETO

APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e outros

Advogado(s)
:
JOSE CAMPELLO TORRES NETO, MAURINO NASCIMENTO SILVA, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONHECIMENTO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I - É nulo o parcelamento automático do saldo devedor da fatura do cartão de crédito sem prévia e expressa anuência do consumidor, ainda que previsto em cláusulas genéricas ou em avisos inseridos na própria fatura.

II - A Resolução BACEN nº 4.549/2017 não autoriza, por si só, a imposição de parcelamento compulsório, permanecendo incólume o dever de informação transparente e a necessidade de manifestação de vontade do consumidor.

III - Demonstrada a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV - A prática reiterada de cobrança indevida sem respaldo contratual gera lesão extrapatrimonial que ultrapassa o mero aborrecimento, autorizando indenização por danos morais.

V - O valor arbitrado a título de danos morais deve atender aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da responsabilidade civil, comportando majoração quando se revela insuficiente diante da gravidade da conduta lesiva.

VI - Apelações conhecidas. Recurso do consumidor provido em parte para majorar a indenização por danos morais. Recurso da instituição financeira desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo nº 8064491-22.2024.8.05.0001
, em que figuram como partes
JOSE DOMINGOS SANTANA DO NASCIMENTO
, na qualidade de autor e apelante/apelado, e
BANCO AFINZ S.A. – BANCO MÚLTIPLO
, na qualidade de ré e apelante/apelada,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER DE AMBAS AS APELAÇÕES
, para, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto por JOSE DOMINGOS SANTANA DO NASCIMENTO
, exclusivamente para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por BANCO AFINZ S.A. – BANCO MÚLTIPLO
, mantendo-se incólume a sentença nos demais termos, nos moldes do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª.
Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora